Tribunal: TJES
Processo: 0001556-85.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001556-85.2019.8.08.0062

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILMAR DA CRUZ LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. BRUTALIDADE E AGRESSÕES ANTERIORES À MORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca exclusivamente a revisão da pena-base, sustentando desproporcionalidade na majoração de 08 (oito) anos acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, apresenta fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal admite majoração quando há circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando demonstrado que a vítima sofreu agressões reiteradas antes da morte, conforme laudo de exame cadavérico, evidenciando especial gravidade da conduta.

5. O homicídio praticado contra a companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no ambiente de convivência íntima, revela maior reprovabilidade e justifica tratamento penal mais severo.

6. A brutalidade empregada na execução do delito, evidenciada pelas múltiplas lesões corporais e pela asfixia mecânica causada à vítima, autoriza o recrudescimento da pena-base.

7. A dosimetria da pena constitui atividade vinculada ao livre convencimento motivado do julgador, sendo passível de revisão apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. A prática de feminicídio em contexto de violência doméstica, com emprego de extrema brutalidade e agressões anteriores à morte, justifica maior reprovação na primeira fase da dosimetria.

3. A revisão da dosimetria da pena somente se admite diante de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.638.476/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 06/12/2024; STJ, HC n. 842.456/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILMAR DA CRUZ LIMA
em face d
e sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado.

N
a
s
razões
r
ecursais
(
id. nº
17893267
)
,
a defesa busca exclusivamente a revisã
o da pena-base, alegando desproporcionalidade no aumento de 08 (oito
) anos sobre o mínimo legal, pleiteando fixação próxima ao patamar mínimo cominado ao tipo penal.

Contrarrazões ministeriais
requerendo o
improvimento
do recurso
(
id. nº
17893269
)
.

Em seu parecer
(
id. nº
19496273
)
, o
Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que
a pena-base seja redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão, observando critérios de razoabilidade e jurisprudência superior.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILMAR DA CRUZ LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, nos termos da decisão emanada do Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Na sessão virtual do dia 18 a 22 de maio de 2026, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela defesa para redimensionar a pena-base de 20 anos para 14 anos e 3 meses de reclusão, por entender que a exasperação foi excessiva, por existir somente uma única circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime).

Pedi vista dos autos para melhor analisar a primeira fase do processo dosimétrico.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, aplicou a fração de 1/8 sob o intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato, para redimensionar a reprimenda basilar.

Peço vênia para divergir do eminente Desembargador Relator.

Rememoro que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o aumento da pena-base pode ocorrer mesmo com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (STJ, AREsp n. 2.638.476/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Ao proceder a análise pormenorizada das provas coligidas nos autos, verifico que há nos autos elementos suficientes para manter a sentença condenatória em seus exatos termos.

Assim como consignado pelo magistrado de origem, “as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o laudo de exame cadavérico de fls. 51/51-v (autos originais) comprova que a vítima sofreu agressões reiteradas antes da morte, além disso, o crime foi praticado contra sua companheira, no interior da própria residência do casal, em contexto de convivência familiar e violência doméstica, evidenciando a gravidade acentuada de um crime praticado no seio de uma relação íntima de afeto, o que impõe juízo de reprovação mais severo, dada a violência dirigida à vítima em razão de sua condição de mulher e a violação de um ambiente que deveria lhe oferecer segurança e proteção.”

Desse modo, o homicídio praticado em desfavor da vítima (mulher), em ambiente doméstico com tamanha brutalidade, justifica o recrudescimento mais severo da primeira fase do processo dosimétrico.

Não pode passar despercebido o teor do laudo pericial acostado aos autos que contém as diversas lesões vivenciadas pela vítima antes do evento morte, conforme excerto abaixo colacionado:

Apresenta equimose de tom roxo de 8x6 cm na região do flanco esquerdo; equimose de tom roxo de 8x8 cm na face anterior do terço superior da coxa esquerda; equimose de tom roxo de 10x8 cm na mama direita; escoriação de 4x3 cm na face anterior do terço superior da perna direita; escoriação de 3x2 cm na região escapular direita; escoriação de 5x4 cm na região malar esquerda; escoriação de 5x4 cm no mento; duas escoriações de 0,5x0,5 cm na pálpebra superior esquerda; moderada tumefação em toda a região geniana, havendo escoriação de 0,5x0,5 cm no lábio superior à direita, escoriação de 0,5x0,5 cm no lábio inferior à direita, ferida contusa superficial de 0,5x0,5 cm na porção central do lábio inferior; escoriação linear de 5 cm na região mandibular esquerda; moderada tumefação e equimose de tom roxo na região periorbitária bilateralmente; moderada tumefação do nariz; moderada tumefação nas regiões frontais bilateralmente; moderada tumefação e equimose de tom roxo nas regiões malares e zigomáticas bilateralmente; ferida contusa superficial de 1x1 cm na mucosa bucal relacionada ao lábio inferior à esquerda.

Observa-se sulco cervical horizontal, contínuo, múltiplo, localizado abaixo da cartilagem tireoide, que envolve toda a circunferência do pescoço, mais profundo e largo nas faces anterior e laterais, mais superficial na face posterior (nuca); nas faces anterior e laterais, está associado a área de escoriação, infiltrações hemorrágicas puntiformes e equimose de tom roxo que tem tamanho aproximado de 10x3 cm, além de escoriações lineares também horizontais.

Realizada inspeção de região genital, não sendo evidenciadas lesões de natureza traumática aguda em vagina e região anal.

Exame Interno:

Segmento toracoabdominal: realizada sua abertura via incisão mentopubiana, observando-se intensa infiltração hemorrágica em meio às partes moles das regiões anterior e laterais do pescoço; equimose da região retrofaríngea; fratura do corpo do osso hióide; secreção espumosa e sanguinolenta na luz da traqueia e brônquios-fonte; os pulmões se encontram aumentados de volume, crepitantes, distendidos, ricos em secreção espumosa sanguinolenta bilateralmente, com múltiplas petéquias em sua superfície. Há petéquias em pericárdio. Fígado aumentado de volume. Cavidades cardíacas preenchidas por sangue fluido e escuro. Útero com tamanho e forma habituais, cavidade vazia (útero não gravídico).

Segmento cefálico: realizado escalpelamento via incisão bimastoidea, observando-se calota craniana e couro cabeludo íntegros, sem lesões de natureza traumática aguda. Por este motivo, e pelo fato de a causa mortis estar clara à análise do segmento toracoabdominal, não realizo a abertura da cavidade craniana.

Tal brutalidade, portanto, justifica a pena basilar fixada pelo magistrado de origem.

Por oportuno, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça que, a despeito de se referir a segunda fase da dosimetria, apresenta contornos semelhantes à hipótese em exame, destacando que a majoração deu-se em razão da brutalidade em que o crime foi praticado, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, III, IV, VI, §2ª-A, DO CP. CRIME COMETIDO CONTRA A COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADOTADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO QUANTUM DE AUMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E ADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, III, IV e VI, c/c o § 2°-A do Código Penal).

2. O impetrante alega constrangimento ilegal na fixação da pena-base, requerendo sua redução ao mínimo legal.

3. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da consideração de circunstâncias agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

6. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.

7. A legislação não estabelece limites fixos para a fração de aumento ou diminuição da pena em razão de agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, estabelecer os parâmetros compatíveis com a individualização da pena.

8. No caso, a pena foi fixada com base em fundamentação idônea, considerando a brutalidade do crime e as circunstâncias agravantes, não se verificando ilegalidade na dosimetria.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 842.456/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Portanto, justificada a pena-base em 20 anos de reclusão, a qual tornou definitiva, à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição da pena, é de rigor o desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como, respeitosamente, voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao eminente Relator para
acompanhar integralmente a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Rachel.

Com efeito, a despeito de remanescer uma única circunstância judicial desfavorável, a
extrema brutalidade do crime
— cabalmente demonstrada pelas múltiplas e severas lesões prévias descritas no laudo pericial e pelo cruel contexto de violência doméstica — revela uma gravidade concreta que justifica e legitima o patamar fixado pelo juízo de origem.

Alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena não deve se prender a critérios puramente matemáticos quando a culpabilidade do agente exige uma resposta penal mais severa e proporcional à atrocidade do ato.

Ante o exposto, acompanho o voto divergente, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001556-85.2019.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GILMAR DA CRUZ LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação criminal interposta por
GILMAR DA CRUZ LIMA
em face d
e sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 19h40min, em posto de combustível desativado no bairro Monte Aghá, Piúma/ES, o apelante, com intenção de matar, estrangulou a companheira Cristiane da Silva Martins, causando-lhe a morte por asfixia mecânica.

N
a
s
razões
r
ecursais
(
id. nº 17893267
)
,
a defesa busca exclusivamente a revisã
o da pena-base, alegando desproporcionalidade no aumento de 08 (oito
) anos sobre o mínimo legal, pleiteando fixação próxima ao patamar mínimo cominado ao tipo penal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

R
equereu a defesa

a
readequação das penas-bases, utilizando as frações de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, seguindo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O
MM. Ju
iz
considerou negativa
ao réu a
s

circunstâncias do crime
. Entretanto, sem motivação,
fixou as pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, ou seja, 8 (oito) anos acima
do mínimo legal previsto para o tipo.

Em razão do exposto, passo à nova dosimetria da pena.

Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo esta as circunstâncias do delito, utilizo-me da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato e
fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena,

torno esta
definitiva
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-
LHE

PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.